Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS. FALHA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. VALOR CREDITADO. DEVOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça).

2. O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independente de culpa.

3. A responsabilidade do fornecedor é afastada somente quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva e é caracterizada como fortuito externo.

4. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

5. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem a possibilidade de os débitos se compensarem quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, desde que a dívida seja líquida, vencida e se trate de coisa fungível. O valor total da condenação, ainda que seja apurado pela análise dos descontos indevidos realizados nos contracheques da apelada não obsta a sua compensação.

6. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 8o, do referido código.

7. Apelação parcialmente provida.